Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-26.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexistência de débito – Empréstimo Consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Apresentação dos contratos que deram gênese à aos descontos em folha – Controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta – Conflito com outros elementos dos autos que apontam para a possível regularidade do débito – Prova pericial grafotécnica necessária para o

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexistência de débito – Empréstimo Consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Apresentação dos contratos que deram gênese à aos descontos em folha – Controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta – Conflito com outros elementos dos autos que apontam para a possível regularidade do débito – Prova pericial grafotécnica necessária para o esclarecimento da questão de interesse de ambas as partes – Possibilidade de determinação "ex officio" para formação do convencimento do julgado – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Julgamento antecipado – Descabimento – Nulidade reconhecida.
Sentença anulada, com determinação, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-26.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é apelada MÁRCIA REGINA DE MELO GRACIANO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
anularam a sentença, "ex officio", com determinação, prejudicado o recurso.
Vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-26.2020.8.26.0083
(Processo de origem no 1000149-26.2020.8.26.0083)
Apelante
Banco Itaú Consignado S/A
Apelado
Márcia Regina de Melo Graciano dos Santos
Comarca
Aguaí - Vara Única
Voto no 38873
Declaratória e indenizatória
Inexistência de débito

Empréstimo Consignado Alegação de contratação fraudulenta
– Apresentação dos contratos que deram gênese à aos
descontos em folha Controvérsia acerca da autenticidade da
assinatura aposta Conflito com outros elementos dos autos
que apontam para a possível regularidade do débito Prova
pericial grafotécnica necessária para o esclarecimento da
questão de interesse de ambas as partes Possibilidade de
determinação "ex officio" para formação do convencimento do
julgado Inteligência do artigo 370 do Código de Processo
Civil Julgamento antecipado Descabimento Nulidade
reconhecida.
Sentença anulada, com determinação, prejudicado o recurso.
Vistos.
A r. sentença de fls.164/167 julgou procedente a ação
declaratória e indenizatória, para declarar inexistente o negócio jurídico com lastro nos
contratos nos 600202491, 605112581 e 591295639, determinando o requerido se
abstenha de realizar novos descontos no benefício da autora relativamente a referidos
contratos, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto até o limite de
R$20.000,00, devendo providenciar comunicação ao INSS, além de condená-lo à
devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com correção
pela Tabela Prática do TJSP desde a data de cada desconto de juros de mora legais
desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
arbitramento e juros de mora legais desde a citação, descontando-se do referido valor o
importe de R$1.938,60 creditado na conta da autora, atualizado a partir do depósito,
arcando ainda com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls.174/181) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que as contratações dos empréstimos consignados em
discussão foi regular, tendo sido devidamente assinados pela autora, mediante
apresentação de documento pessoal (CNH), havendo ainda comprovante de
transferência bancária e ordem de pagamento dos valores contratados. Ressalta que o
ônus de comprovar a falsidade da assinatura alegada incumbe à autora, nos termos do
art. 429, I do CPC, prova esta que, ademais, poderia ser determinada de ofício para a
busca da verdade real dos fatos. Defende a impossibilidade de declarar a inexigibilidade
dos contratos e condenar à devolução de valores, dada sua idoneidade, contudo, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja mantida, deve ser autorizada a compensação do valor total de R$8.862,76
disponibilizado à autora, sob pena de enriquecimento sem causa. Ressalta a inexistência
de danos morais indenizáveis, não passando a situação de mero aborrecimento, razão
pela qual a condenação indenizatória deve ser afastada, senão reduzido seu "quantum"
de maneira subsidiária, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Indica o descabimento do arbitramento de multa, ou "astreinte", pois
arbitrada em valor alto e desproporcional capaz de suplantar até mesmo o valor da
condenação, não podendo servir de meio de enriquecimento sem causa, pelo que deve
ser afastada, senão reduzida. Postula a improcedência da ação e a inversão do ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.188/195).
É o relatório.
A presente demanda foi ajuizada objetivando a declaração
de nulidade dos, cuja contratação é negada pela autora e os descontos em seu
A análise dos documentos existentes nos autos evidenciam
que a autora pretende ver declara a inexigibilidade do débito que lhe é imputado através
dos descontos em sua folha de pagamento, relativamente aos empréstimos consignados
nos 600202491, 605112581 e 591295639, cuja contratação é por ela negada e
considerada legítima pelo requerido.
O réu, em sua contestação, trouxe explicações acerca da
origem e legalidade da dívida e juntou os contratos de fls.122/129, cuja autenticidade
das assinaturas foi expressamente questionada pela autora, que sustentou a ocorrência
de fraude, o que tornou a matéria controvertida (fls.159/161) e relevante para a solução
da demanda, mormente considerando que nem todos os valores foram depositados
diretamente na conta da autora.
Diante
do
conflito
existente
entre
o
expresso
questionamento da autenticidade das assinaturas contratuais e a existência de outros
elementos que apontam no sentido da efetiva contratação e utilização do crédito, como a
apresentação de documento pessoal (fls.134) e crédito de ao menos parte dos valores
contratados na conta da autora (fls.146), mister se faz o esclarecimento da questão,
ressalte-se, de interesse de ambas as partes, mediante a produção de prova pericial
grafotécnica.
O julgamento antecipado, sem o esclarecimento acerca da
autenticidade da assinatura aposta, mediante a necessária produção de perícia
grafotécnica (circunstância em que o magistrado deve determinar, inclusive de ofício, a
produção de provas para o seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil) impede a adequada formação do juízo de convencimento relativamente
à exigibilidade da dívida em discussão, ocasionando nulidade insanável à r. sentença, o
que ora se reconhece, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização da prova referida, com regular instrução do feito e posterior julgamento do
mérito da demanda.
Sentença anulada “ex officio”, com determinação e
recurso prejudicado.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114522/
Apelação Cível no 1000149-26.2020.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: Márcia Regina de Melo Graciano dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 114522
APELAÇÃO No 1000149-26.2020.8.26.0083
COMARCA DE AGUAÍ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Márcia Regina de Melo Graciano
dos Santos ajuizou a presente demanda
contra
Banco
Itaú
Consignado
S/A.,
objetivando compelir a ré a abster-se de
descontar
valores
indevidos
de
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios previdenciários, a declaração
da inexistência do débito descrito na
exordial, a exclusão do seu nome do rol
dos inadimplentes, bem como o recebimento
à indenização pelos danos morais sofridos.
Como constou do voto do Desembargador Relator, a Turma Julgadora, por maioria, decidiu pela
necessidade da produção da prova pericial
grafotécnica, para os fins de verificar a
assinatura constante dos instrumentos
contratuais apresentados pela ré.
Como constou dos referidos
documentos, a forma pactuada para a
liberação do suposto crédito concedido
constituiu em “ordem de pagamento”.
Ocorre
que
os
supostos
empréstimos foram acostados aos autos,
sem os correspondentes comprovantes da
efetiva concessão do crédito.
Assim,
entendo
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação acostada aos autos, de
forma incompleta, não constitui prova
robusta, motivo pelo qual não consiste em
fundamento para a produção da perícia
grafotécnica,
como
determinado
pelo
douto Desembargador Relator.
Ressalte-se
que
cabia
à
instituição
financeira
demonstrar
cabalmente a origem do débito, nos moldes
do inciso II, do artigo 373 do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu.
Assim,
ao
proceder
aos
descontos nos benefícios da autora e ao
negativar
o
seu
nome,
por
débito
inexistente, a recorrente praticou ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
A
requerente
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da negativação do
seu nome, assim, faz jus à indenização por
danos morais, corretamente arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia capaz
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mitigar a ofensa e satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
Majoro
os
honorários
advocatícios arbitrados para 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, em virtude do trabalho
adicional realizado pelo advogado da
recorrida, em grau recursal, consoante
os ditames contidos no parágrafo 11, do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
129F3DB8
5
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12A31360
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000149-26.2020.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.